Tribunal: TJPA
Processo: 0026034-40.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026034-40.2008.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CILUMAR HUDSON SORIANO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DEMORA NA CONVOCAÇÃO. EXIGÊNCIA ANTECIPADA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por candidato aprovado em concurso público contra decisão monocrática que reformara sentença de procedência em ação indenizatória contra o Banco do Brasil S/A. O autor alegou ter pedido exoneração prematura de cargo público anterior em razão de exigência do banco, mas não foi contratado de imediato, vindo a sofrer danos materiais e morais durante o período sem ocupação. Requereu a responsabilização civil da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de desincompatibilização anterior à conclusão dos exames admissionais configura conduta ilícita causadora de dano ao candidato; (ii) estabelecer se é válida a multa aplicada ao banco por descumprimento de medida liminar sem prévia intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação sistemática da “Carta de Qualificação” permite concluir que o prazo para apresentação dos documentos, inclusive a comprovação da desincompatibilização, se inicia simultaneamente com a convocação, e não apenas no momento da posse, razão pela qual não houve prematuridade no pedido de exoneração.

4.

A exigência de vacância do cargo anterior antes da conclusão dos exames médicos vai de encontro à jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual os requisitos para a posse devem ser comprovados apenas no momento da investidura no cargo.

5.

Caracteriza-se o nexo causal entre a conduta do banco, que exigiu a desincompatibilização de forma antecipada, e os prejuízos materiais e morais sofridos pelo candidato que ficou sem emprego e rendimentos por longo período.

6.

A multa imposta por descumprimento de liminar não pode ser mantida por ausência de intimação pessoal da parte devedora, requisito exigido pela jurisprudência do STJ para sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de desincompatibilização de cargo público anterior somente se impõe no momento da posse, sendo ilícita sua antecipação à fase de exames admissionais.

2.

Caracteriza-se responsabilidade civil da instituição que induz o candidato a pedir exoneração prematuramente, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

3.

É inválida a multa por descumprimento de liminar imposta sem prévia intimação pessoal da parte devedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 932; STJ, Súmulas 266 e 410.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1421810/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 414.912/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.12.2013; STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.690.787/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.02.2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CILUMAR HUDSON SORIANO PANTOJA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0026034-40.2008.814.0301,
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, cujo teor assim restou consignado (Id. 21873572-pág. 03):

(...) Consta nos autos “Carta de Qualificação” (Id. 1698932-pág. 15), assinada pela parte autora/apelada em 04/05/2006, por meio da qual a parte ré/apelante solicitou a realização de exames médicos para a nomeação em caso de aptidão. Identifico, ainda, a existência de ato administrativo emanado do Município de Castanhal (Id. 1698932-pág. 17) exonerando a parte autora/apelada da função pública que ocupava naquele ente, ocorrida em 12/05/2006. De posse dessas informações, já é possível concluir, à toda evidência, que o exíguo lapso temporal de oito dias entre a convocação para a realização de exames médicos como condição para a nomeação no novo cargo público e o pedido de exoneração do cargo que ocupava anteriormente na administração pública, denota que este último foi prematuro, pois anterior à conclusão acerca da aptidão médica. A propósito, ao revés do que sustentado pela parte autora/apelada, a exigência de comprovação da desincompatibilização com outras ocupações públicas se deu como condição para a posse e não para a realização dos exames pré-admissionais, conforme elucida a alínea “q” do item 2 da retromencionada “Carta de Qualificação” (Id. 1698932-pág. 15): (...) 2. Informamos que sua posse coincidirá com o primeiro dia de treinamento, a ser realizado em local e data a serem definidos posteriormente,
e estará condicionada à aptidão nos exames médicos admissionais e a apresentação de todos os documentos abaixo
: (...) q)
declaração de que não é funcionário público nem detém qualquer cargo ou função em órgãos governamentais, inclusive autarquias e sociedades de economia mista
(modelo disponível na agência qualificadora) (...) (Destaquei) Outrossim, afiguro ausente o nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pela parte ré/apelante e os danos pretensamente amargados pela parte autora/apelada, quem, com efeito, findou por dar causa à situação, ao requerer prematuramente a sua exoneração, não havendo que se falar em responsabilidade civil na espécie (...). À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU A ELE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença alvejada, no sentido de julgar improcedentes os pleitos autorais, inclusive afastando a multa cominada na origem, ao tempo que delibero: 1. Intimem-se, com a advertência de que eventual insurgência abusiva não será tolerada; 2. Transitada em julgado, devolvam-se imediatamente os autos à origem; 3. Dê-se baixa imediata no sistema; 4. Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP. (...)

Em suas razões (Id. 22411520)
, suscita,
preliminarmente
, a violação do princípio da colegialidade, pois o referido julgamento não preenchia os requisitos legais para ocorrer de forma monocrática.
Meritoriamente
, sustenta que o relator pautado erroneamente no item 2, “q” da carta de qualificação, considerou que a exigência de comprovação da desincompatibilização com outras ocupações públicas se deu como condição para a posse e não para a realização dos exames médicos, deixando de observar que o item 3 da carta expressamente estipulou o prazo de 10 dias, a partir dela (04.05.2006), para a realização dos exames e apresentação de todos os documentos do item 2, ou seja, o prazo para apresentar os documentos não era sucessivo, condicionado, e sim paralelo, simultâneo.

Acrescenta que havia ainda o aviso de que se descumprido os prazos e exigências acarretaria o cancelamento de sua aprovação, não havendo nenhum condicionante de que somente após o exame médico que deveria ser apresentada a documentação, sob pena de interpretação extensiva, tanto é que somente após a apresentação de tudo é que encaminharam o procedimento para Brasília.

Pontua que na própria apelação a parte apelante/agravada alega que a parte apelada/agravante recebeu a carta de qualificação em 04.05.2006 e que nela foi concedido o prazo de dez dias para a entrega dos laudos médicos e documentos relacionados.

Quanto à multa, pondera que a obrigação não se mostrou indevida, haja vista que além de buscar a nomeação para o cargo, também buscou reparação material e moral pelo período em que ficou sem ocupação por culpa da parte apelante/agravada e mesmo pedindo desligamento dessa convocação tardia, persistia o direito a ser nomeado e a indenização por danos materiais e morais pelo período em que ficou esperando ser chamado.

Afirma que somente anos depois é que foi chamado pelo agravado, mas desde a sua exoneração já estava sofrendo por conta das exigências dele para a contratação, sendo que nem o deferimento da medida liminar fez com que fosse cumprida a convocação, então a multa foi confirmada em sede de sentença.

Outrossim, tenciona o provimento deste recurso derivado, a fim de que seja reformada a decisão agravada, no sentido de ser integralmente mantida a sentença apelada.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 22887914)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser integralmente mantida a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOS
É
ANT
Ô
NIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao ju
í
zo de admissibilidade
, identificando que
recurso é tempestivo, adequado
e
conta com pedido de gratuidade processual, o qual hei de deferir, com esteio na declaração de hipossuficiência apresentada sob as penalidades legais (Id. 22411525) e nos §§ 2º e 3º do art. 99 do Código de Processo Civil
[1]
, por não vislumbrar
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos para a sua concessão
;

preench
endo, pois,
os pressupostos

extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Relativamente à preliminar de violação do princípio da colegialidade
, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante o julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos decorrentes da demora na convocação da parte autora/apelada no concurso ofertado pela parte ré/apelante, após o pedido de exoneração do cargo público que ocupava anteriormente.

Pois bem.

Sustentou a parte agravante que a decisão alvejada olvidou o disposto no item 3 da carta de qualificação, tese esta que afiguro pertinente, pois, com efeito, por uma interpretação sistemática com o item 2, “q”, em que foi pautada exclusivamente, é possível obter conclusão diversa da alcançada, segundo a qual foi oportunizado o prazo de 10 dias da expedição daquele documento, para a apresentação dos documentos pré-admissionais exigidos, dentre estes a comprovação da desincompatibilização profissional, a teor do que ora transcrevo, respectivamente (Id. 1698932):

2. Informamos que sua posse coincidirá com o primeiro dia de treinamento, a ser realizado em local e data a serem definidos posteriormente, e estará condicionada à aptidão nos exames médicos admissionais e à apresentação de todos os documentos abaixo:

(...)

q) Declaração de que o funcionário público não detém qualquer cargo ou função cumulável com esta, inclusive autarquias e sociedades de economia mista (modelo disponível na agência qualificadora);

r) Prova de haver requerido vacância do cargo ou função, se funcionário público (inclusive professor);

(...)

3. Cientificamos de que terá o prazo de 10 dias úteis, a partir desta, para a realização dos exames médicos admissionais e apresentação de todos os documentos acima relacionados, e, se necessário o cumprimento de aviso prévio, mais 30 dias. O descumprimento dos prazos e exigências aqui estabelecidos, acarretará o cancelamento de sua aprovação na Seleção Externa.

Logo, não há que se falar em prematuridade do pedido de exoneração junto à municipalidade de Castanhal (Id. 1698932-pág. 17), tampouco em obrigatoriedade de comprovação da desincompatibilização somente por ocasião do ato de posse no emprego público em comento.

Ademais, independentemente de aptidão no pré-admissional (se portador ou não de visão mononuclear), é inconteste que a parte ré/apelante/agravada deu causa ao pedido de exoneração ao norte mencionado, pois exigiu prematuramente a desincompatibilização da parte autora/apelada/agravante, antes mesmo do resultado dos exames médicos, quando deveria exigi-lo somente no ato da posse, nos termos da jurisprudência há muito remansoso do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO.

A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INVESTIDURA NO CARGO DEVE OCORRER NO MOMENTO DA POSSE
. NÃO PREENCHIMENTO DA EXIGÊNCIA RELATIVA À IDADE MÍNIMA DE ADMISSÃO QUANDO DA EVENTUAL CONVOCAÇÃO. RECURSO NEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato que indeferiu a posse da impetrante, ora recorrente, no cargo de Assistente de Laboratório nos quadros de pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, por ausência de preenchimento do requisito etário previsto na Lei 8.112/90 e no edital do certame (idade mínima de 18 anos). 2. O provimento efetivo em cargo público supõe para efeito de regular investidura do servidor público a sua prévia aprovação em concurso público de prova ou de provas e títulos, condicionado ao preenchimento dos requisitos legais e editalícios. 3. Assim, não preenchendo a autora a exigência relativa à idade mínima de admissão quando de sua eventual convocação, não merece reforma o acórdão recorrido, não havendo que se falar em preenchimento posterior do requisito, oriundo da emancipação civil. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1421810 RN 2013/0394037-4, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2015)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REINTEGRAÇÃO. CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE ESCOLARIDADE DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO ANTES DA DATA DA POSSE. SÚMULA 266/STJ. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. PRESCINDIBILIDADE. PREMISSAS DE FATOS ASSENTADAS PELOS MAGISTRADOS ANTERIORES À SENTENÇA E AO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. É sabido que a modificação da conclusão do Tribunal de origem, na hipótese em que é demandado deste Superior Tribunal de Justiça a análise dos elementos configuradores da coisa julgada, é vedada pelo enunciado da Súmula 7 do STJ (AgRg no AREsp 351.231/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/10/2013). 2. O afastamento da conclusão da Corte de origem de que, na espécie, há identidade de causa de pedir (próxima e remota) e de pedido entre a presente ação e mandado de segurança anteriormente impetrado, na espécie, é aferível a partir das premissas assentadas pelo magistrado de primeiro grau, na sentença, e pelo Colegiado anterior, no acórdão. Ou seja, a partir da simples leitura das referidas peças processuais é possível chegar a conclusão jurídica diversa daquela adotada pelo Tribunal distrital, sendo prescindível o cotejo entre elementos de ações distintas. 3.
A jurisprudência desta Corte entende que, em tema de concurso público, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo deve ser comprovado na ocasião da posse e, não, no momento da inscrição, nos termos da Súmula 266/STJ
. Precedentes. 4. Em razão de a autora estar habilitada para o exercício do cargo de professora da Secretaria de Estado do Distrito Federal no ato da posse, deve ela ser reintegrada, com todos os direitos e vantagens garantidos no lapso temporal do exercício do aludido cargo. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 414.912/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/12/2013, DJe de 16/12/2013)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA OU HABILITAÇÃO LEGAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. 1.
Esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que, em tema de concurso público, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo deve ser comprovado na ocasião da posse e, não, no momento da inscrição
(Súmula do STJ, Enunciado nº 266). 2. Precedentes: AgRgAg nº 961.554/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, in DJe 14/9/2009 e AgRgAgRgAg nº 1.026.168/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, in DJe 5/11/2008. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.139.863/RJ, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 28/9/2010, DJe de 19/11/2010)

De posse dessas informações, resta caracterizado o nexo de causalidade entre a atitude da instituição bancária parte ré/apelante/agravada (exigência prematura de desincompatibilização profissional do candidato bem como a demora no resultado dos exames admissionais) e os danos amargados, decorrentes do tempo em que ficou sem rendimentos até ser contratado novamente, por indução da primeira, respectivamente, passíveis de indenização nos moldes fixados na origem,
exceto em relação à multa aplicada por descumprimento da medida liminar outrora deferida (Id. 1698935-pág. 05)
, pois melhor sorte socorre à parte ré/apelante/agravada neste particular, haja vista que, com efeito, não houve a intimação pessoal prévia necessária à validação do cumprimento da obrigação imposta, contrariando-se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
"É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil"
(EREsp 1.360.577/MG, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019). 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.690.787/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA DIÁRIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MAJORAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.360.577/MG, firmou jurisprudência no sentido de que "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil"
(EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, j. em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.107.253/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024)

À vista do exposto, exercendo o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO, para dar parcial provimento ao apelo, no sentido de anular a sentença apenas e tão somente em relação à multa cominada, determinando ao juízo de origem que oportunize prévia intimação pessoal da parte ré, como condição de efetivação da sua cobrança, mantendo-a quanto ao mais por seus próprios fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)
§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Belém, 16/07/2025